Tribunal: TJSP
Processo: 1022934-85.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição com relação aos honorários advocatícios – Anomalia constatada – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022934-85.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante A.
GARCIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., é embargada INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022934-85.2017.8.26.0309/50000 -APA
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022934-85.2017.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: A. GARCIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
EMBARGADA: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
VOTO No 20.142
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição
com relação aos honorários advocatícios Anomalia constatada
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 292/300, com alegação de contradição, pois sustenta a
embargante que ao majorar os honorários advocatícios em cumprimento ao disposto no
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, determinou incidência sobre o valor
da causa, ao passo que na sentença epigrafada verba foi aplicada sobre o valor da
condenação.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão de fls.
293/304, como sustenta a embargante, de fato foi contraditório ao determinar o cálculo dos
honorários advocatícios sobre o valor da causa quando deveria ter como base o valor da
condenação, consoante decidido na sentença.
Em consequência, declaro o acórdão de fls. 293/304,
para que seu último parágrafo passe a ter a seguinte redação:
“Por fim, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022934-85.2017.8.26.0309/50000 -APA
3
patrono da apelada em decorrência do recurso interposto pela ré,
majorados os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam
definitivamente fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação atualizada, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.”
No mais, persiste o acórdão, tal como foi proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator